Tribunal: TJBA
Processo: 8052434-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052434-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE POJUCA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MARQUES ANDRADE LEMOS, PEDRO NICACIO NEVES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL. DESTINAÇÃO INDUSTRIAL. ART. 32 DO CTN. PREVALÊNCIA SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 174 DO STJ. REATIVAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANTERIORMENTE BAIXADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. TEMA 138 DE REPERCUSSÃO GERAL (STF). NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Comarca de Pojuca/BA, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em sede de Execução Fiscal. A cobrança refere-se a IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 sobre imóvel que a Agravante sustenta ser rural (sujeito ao ITR). A inscrição imobiliária havia sido baixada pela própria Fazenda Municipal em 2019, sendo reativada unilateralmente em 2020, sem contraditório, ensejando a retomada da execução.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a prevalência do critério da localização (art. 32 do CTN) sobre a legislação municipal que define a incidência de IPTU com base na destinação industrial em área rural; (ii) a validade da reativação administrativa de crédito tributário anteriormente baixado, sem prévia notificação do contribuinte; (iii) a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em virtude da extinção da execução.

III. Razões de Decidir

3. A regra matriz de incidência do IPTU, definida no art. 32 do CTN (Lei Complementar), adota o critério espacial/topográfico. A legislação municipal não pode convolar imóvel situado em zona rural em urbano apenas pela destinação industrial, sem a observância dos requisitos de melhoramentos ou a existência de loteamento aprovado (§§ 1º e 2º do art. 32 do CTN).

4. Conforme o Tema Repetitivo 174 do STJ, o critério da destinação econômica (art. 15 do Decreto-Lei nº 57/1966) funciona como regra de exceção para afastar o IPTU (atraindo o ITR) em imóveis urbanos com destinação rural, não servindo,
per si
, para legitimar a cobrança de IPTU em imóvel rural sem infraestrutura urbana.

5. A reativação da cobrança em 2020, após a baixa formal da inscrição em 2019, configurou revisão de ofício de ato administrativo com repercussão negativa na esfera de direitos da contribuinte. Tal conduta, realizada sem notificação prévia, viola a Súmula 473 do STF e a tese fixada no Tema 138 de Repercussão Geral do STF. A nulidade do procedimento retira a certeza e a exigibilidade da CDA, impondo a extinção da execução fiscal.

6. Com a extinção da execução fiscal em razão da nulidade do título, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência. Condenação do Município de Pojuca ao pagamento das custas processuais (se houver reembolso) e dos honorários advocatícios em favor do patrono da Agravante. Fixação da verba honorária nos percentuais mínimos escalonados previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (execução fiscal extinta).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para acolher a Exceção de Pré-Executividade, declarar a nulidade da CDA nº 204 e extinguir a Execução Fiscal de origem, com a condenação do Agravado nos ônus sucumbenciais. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A reativação administrativa de crédito tributário anteriormente baixado exige, sob pena de nulidade, a instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa (Tema 138 do STF). 2. Extinta a execução fiscal por nulidade da CDA, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, fixados conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8052434-38.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE POJUCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e determinar a extinção da Execução Fiscal, condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios na forma do art. 85, § 3º, do CPC, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça